Tribunal: STF
Processo: RE 226942
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA
Tributário. Parcela do solo criado: Lei municipal nº
   3.338/89. Natureza jurídica.
1. Não é tributo a chamada parcela
   do solo criado que representa remuneração ao Município pela
   utilização de área além do limite da área de edificação. Trata-se
   de forma de compensação financeira pelo ônus causado em
   decorrência da sobrecarga da aglomeração urbana.
2. Recurso
   extraordinário a que se nega provimento.